Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-34.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. JUDICIALIZAÇÃO DA QUESTÃO. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
2 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
3 – Caracterizada a omissão quanto ao tema do termo inicial para a contagem da correção monetária, acolhem-se parcialmente os Embargos de Declaração para sanar o vício.
4 – Em se tratando de ação de cobrança de débito decorrente de descumprimento de contrato de empréstimo bancário, quando na petição inicial constou pedido certo e determinado de quantia já com a incidência dos encargos contratuais, o termo inicial da correção monetária é a data em que a questão foi judicializada, qual seja, a data do ajuizamento da Ação.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.